Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-19.2021.8.11.0018
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000420-19.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (EMBARGANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (EMBARGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ. ART. 18 DA LEI No 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que deu provimento à apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário proposta por Município contra ex-prefeitos. Nos aclaratórios, sustenta-se omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, bem como à fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de inverter os ônus sucumbenciais e condenar o ente público autor ao pagamento de honorários advocatícios após a reforma integral da sentença em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

O art. 18 da Lei no 7.347/1985 estabelece que, nas ações civis públicas, não há condenação em honorários advocatícios, salvo em caso de comprovada má-fé.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça aplica essa regra, afastando a condenação do ente público autor ao pagamento de honorários sucumbenciais quando vencido na ação civil pública, na ausência de má-fé.

6.

A ausência de fixação de honorários sucumbenciais no acórdão encontra respaldo direto na disciplina normativa da Lei da Ação Civil Pública e na orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações civis públicas, não há condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, conforme art. 18 da Lei no 7.347/1985.

2.

A vedação de honorários prevista no art. 18 da Lei no 7.347/1985 aplica-se simetricamente às partes, afastando a condenação do ente público autor ao pagamento de honorários sucumbenciais quando vencido na demanda.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Alcir Paulino em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário no 1000420-19.2021.8.11.0018, ajuizada pelo Município de Juara/MT contra o ora embargante e Oscar Martins Bezerra, ambos ex-prefeitos do referido ente municipal.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido de ressarcimento ao erário.

O colegiado concluiu que as irregularidades apontadas decorreram, em grande parte, de circunstâncias posteriores às gestões dos réus, inexistindo prova de dolo ou culpa grave capaz de ensejar a responsabilização pessoal dos agentes públicos, requisito exigido para a condenação em ações dessa natureza. Além disso, reconheceu-se que o relatório técnico que embasou a condenação foi elaborado anos após o término das gestões, apontando falhas relacionadas sobretudo à manutenção das obras e a entraves administrativos posteriores.

Constou ainda do acórdão que, embora apenas um dos réus tenha interposto recurso, os efeitos da decisão deveriam ser estendidos ao corréu Oscar Martins Bezerra, com fundamento no art. 1.005 do Código de Processo Civil, por se encontrarem ambos na mesma situação fática.

Após a publicação do acórdão, o apelante opôs os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no julgado quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.

Intimado, o Município de Juara apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos. Sustenta que não há omissão no acórdão embargado e que, ademais, não é cabível condenação em honorários advocatícios em ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985, aplicável também ao ente público demandado por força do princípio da simetria. Aduz, ainda, que os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por José Alcir Paulino contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo ora embargante para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Município de Juara, afastando a condenação imposta aos réus.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado teria deixado de se manifestar acerca da necessária inversão dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a sentença de primeiro grau havia condenado os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Afirma que, diante da reforma integral da decisão, seria imperiosa a condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado.

Embora o embargante sustente a existência de omissão quanto à inversão da sucumbência, a pretensão deduzida nos aclaratórios não encontra amparo no ordenamento jurídico aplicável às ações civis públicas.

Isso porque, conforme dispõe o art. 18 da Lei no 7.347/1985, nas ações civis públicas não haverá condenação em honorários advocatícios, salvo em caso de comprovada má-fé.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que tal regra se aplica, inclusive, simetricamente às partes, de modo que, inexistindo má-fé, também não é cabível a condenação do ente público autor ao pagamento de honorários sucumbenciais quando vencido na demanda.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO . 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé, sendo certo que o referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1892244 SP 2020/0219379-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante requer que se integre à decisão recorrida a expressa condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência e o critério de sua fixação. 2.
Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985
. 3. Pelo princípio da simetria, aplica-se o art. 18 da Lei 7.347/1985, quando o ente estatal for vencido na ação civil pública. Não cabe, por esse motivo, a condenação da UNICAMP ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (STF - ARE: 1429459 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)

Assim, ainda que tenha havido a reforma integral da sentença, tal circunstância não implica automaticamente a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto se trata de ação civil pública proposta em defesa do interesse público, sendo aplicável a regra específica prevista na legislação de regência.

Desse modo, não se configura a alegada omissão no acórdão embargado, uma vez que a ausência de fixação de honorários sucumbenciais encontra respaldo direto na disciplina normativa da Lei da Ação Civil Pública e na orientação jurisprudencial.

Cumpre ressaltar, ademais, que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da causa ou para a alteração do resultado do julgamento, sendo admitido o efeito modificativo apenas em situações excepcionais, quando a correção de vício efetivamente existente conduzir, de forma necessária, à modificação do julgado, hipótese que não se verifica no presente caso.

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026